Tribunal: TJDFT
Processo: 0731141-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731141-53.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA AGRAVADO: JOHNNY LUIS SOARES VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA contra a decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JOHNNY LUIS SOARES VASCONCELOS que indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do executado. Decido. A questão sobre a qual versa o agravo foi afetada ao regime dos recursos repetitivos (Tema/STJ 1.137 - REsp 1.955.539), como se colhe da certidão de julgamento abaixo reproduzida: “Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Segunda Seção, por unanimidade, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Deve, portanto, ser observada a suspensão determinada. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do referido recurso ou decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator